Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-02.2021.8.11.0025
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000659-02.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME - CNPJ: 14.809.353/0001-41 (RECORRENTE), LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 036.295.151-93 (ADVOGADO), EDSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 080.437.779-00 (RECORRIDO), FRANCIELI BRAVO FERREIRA - CPF: 002.679.591-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000659-02.2021.8.11.0025

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Juína

Recorrente(s):

Cleia dos Santos Oliveira - ME

Recorrido(s):

Edson Rodrigues de Souza e
Bryan Larangeiras Rodrigues de Souza

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/08/2022

Ordem:
63

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – AGÊNCIA DE VIAGENS – AUSÊNCIA DE RESERVA DE PASSAGEM JUNTO À COMPANHIA AÉREA – RESSARCIMENTO DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –

INDENIZAÇÃO

FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 PARA CADA DEMANDANTE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela empresa demandada ante sentença em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 1.171,75 (mil cento e setenta e um reais e setenta e cinco centavos) e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em favor de cada um dos autores.

2.

A empresa recorrente sustenta que não haveria conduta ilícita de sua parte,
alegando que o embarque não ocorreu por
no-show
, isto é por ausência de comparecimento ao embarque.
Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Da análise dos autos, verifica-se que os fatos descritos na inicial decorrem especificamente de conduta imputada à recorrente, visto que a agenciadora teria deixado de reservar, junto à companhia aérea específica, a passagem do filho do autor, em viagem que realizariam partindo de Cuiabá/MT com destino a Curitiba/PR, situação que ensejou todos os transtornos que culminaram na presente ação indenizatória.

4.

Na data programada para a viagem, ao se dirigirem ao aeroporto, os recorridos foram surpreendidos pela notícia de que a passagem de seu filho de 16 (dezesseis) anos não havia sido adquirida pela agência de viagens perante a companhia aérea. Na ocasião, considerando que
o valor da passagem no momento do voo seria muito alto, teve que retornar com seu filho para Juína/MT.

5.

Nesse contexto, caberia à agência de viagens demonstrar que procedeu à reserva, junto à companhia aérea, do bilhete adquirido para o filho do demandante, a fim de afastar a caracterização de ato ilícito em virtude de sua conduta, ônus do qual não se desincumbiu no presente caso.

6.

Desse modo, como a recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos autores, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, correta a sentença ao reconhecer sua responsabilidade e consequente imposição de indenização pelos prejuízos experimentados pelos autores, pois ficou demonstrada situação excepcional
vivenciada pelo consumidor, conforme disposto no art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada demandante, arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais,
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022